Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. Não há conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato. Precedentes do STJ.
3. Em face de inadimplemento do devedor fiduciante, escorreita a procedência do pedido na ação de busca e apreensão, porquanto configurada hipótese do art. 3o do Decreto-lei 911/69, que confere direito ao credor fiduciário à busca e apreensão e à consolidação da propriedade do bem.
4. Eventual irregularidade na cobrança de encargos acessórios da avença não descaracteriza a mora (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP - Temas 24/36 e 972/STJ).
5. É válida a cláusula que prevê a cobrança de tarifa a título de registro do contrato, salvo se demonstrada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP - Tema 958).
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.